Tribunal: TJPA
Processo: 0013937-86.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013937-86.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: DHAMYE PATRICK DA SILVA CHERMONT

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL.
DA ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. ADUZIDA
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO COMBATIDO, NO QUE SE REFERE A PRETENDIDA NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE “PERÍCIA DIGITAL”, NOS DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE INCRIMINADORES, COLETADOS SEM QUE HOUVESSE A DEVIDA PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

TESE IMPROCEDENTE.
1.
Os embargos declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, conforme seja obscuro, omisso ou contraditório. Relativamente à omissão, está não foi verificada, pois apesar da irresignação da parte embargante, os e-mails que foram enviados ao ofendido ameaçando-o caso este não entregasse o valor exigido, serviu tão somente para demonstrar a extorsão que esta estava sofrendo, vindo a prisão da denunciada confirmar o crime em sua totalidade, inclusive a condenação do embargante foi com esteio em outras provas diversas do e-mail, o que demonstra que existindo ou não cadeia de custódia referente a esse documento, a condenação teria se mantido.

2.

Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração opostos e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Dhamye Patrick da Silva Chermont
, por meio de advogado constituído,
contra o Acórdão de ID n°
20482000
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Ministério Público Estadual.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, para que seja modificado o acórdão recorrido e dado improvimento a apelação manejada, afirmando existência de omissão no julgado combatido, no que se refere a pretendida nulidade da prova decorrente da não realização de “perícia digital”, nos documentos supostamente incriminadores, coletados sem que houvesse a devida preservação da cadeia de custódia, nulidade esta que foi solicitada no apelo anteriormente interposto.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja conhecido e rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Sustenta o embargante, que o acórdão foi omisso
no que se refere a pretendida nulidade da prova decorrente da não realização de “perícia digital”, nos documentos supostamente incriminadores, coletados sem que houvesse a devida preservação da cadeia de custódia, nulidade esta que foi solicitada no apelo anteriormente interposto.

Todavia, os embargos declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, conforme seja obscuro, omisso ou contraditório.

Relativamente à omissão, a sua ocorrência se dá quando o órgão julgador não se pronuncia sobre ponto
em que deveria ter proferido decisão, o que não ocorreu nestes autos, já que apesar do alegado nas contrarrazões do recurso de apelação interposto, entendo que não houve nenhuma hipótese de falha na cadeia de custódia, pois independentemente de ter ocorrido ou não perícia nos e-mails que a vítima recebeu ameaçando-a, tal perícia se mostrou despecienda, vez que a condenação imposta por esta Corte de Justiça se fundou em outras provas produzidas no processo, como as provas testemunhais, como por exemplo os depoimentos dos policiais civis
RONALDO SÉRGIO GUIMARÃES e JOHNNY LOBO NEGRÃO
que participaram da diligência que desembocou na prisão da acusada
CATHARINE TEREZA MACHADO MORAES, quando esta fugiu da biblioteca da universidade Unama, com o valor que lhe foi entregue após a extorsão que sofreu a vítima, sendo que os emails que ameaçavam a vítima serviu tão somente para comprovar o crime de extorsão que esta sofria, vindo a prisão de Catharine a confirmar o delito em si, e após a instrução criminal, demonstrar que o Embargante foi um dos envolvidos nesse delito, esses e

Dessa forma, as matérias arguidas nas contrarrazões razões recursais foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID n°
20482000
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/10/2024